Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736135-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: EDISON RODRIGUES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, no processo distribuído sob o número 0706216-67, em que se objetiva a busca e apreensão de veículo dado em garantia, tendo como requerido, ora agravado, Edison Rodrigues de Araújo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “1. A parte autora não cumpriu de maneira satisfatória o disposto na determinação de emenda à inicial (ID 205534752). 2. Desse modo, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora cumpre satisfatoriamente o que fora determinado, sob pena de extinção do processo. 3. Intime-se. Cumpra-se.” O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indicar a providência que deve ser adotada pelo autor/agravante, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Em outras palavras, inexiste pronunciamento sobre o pedido liminar de busca e apreensão do veículo. Desse modo, constata-se que o presente recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que ato judicial objurgado não possui cunho decisório. Neste sentido: JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A manifestação judicial, nos autos da ação de busca e apreensão, que determina a emenda da inicial para o fim de comprovar a constituição da parte ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso, conforme se verifica da previsão contida no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 3. No caso concreto, trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A hipótese não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu desprovimento é medida que se impõe. 5. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Acórdão 1852261, 07000698220248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que facultou à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1836120, 07243650820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O ato judicial que determina a emenda à petição inicial deve ser entendido como despacho de mero expediente, que não comporta recurso nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil porque restringe-se a impulsionar a ação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que determina a emenda à petição inicial é indevida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1891124, 07126000620248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1813412, 07291683420238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, com base no artigo 932, inciso III do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator